Tribunal: TJSP
Processo: 1120697-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos à execução - Incompetência da Justiça Estadual comum reconhecida - Contrato com cláusula compromissória - Cláusula em que as partes concordaram expressamente em buscar a solução do litígio por meio da arbitragem - Pacto que deve subsistir - Alegação de inaplicabilidade e nulidade do compromisso arbitral - Questões que devem ser submetidas ao Tribunal arbitral antes da intervenção do

Ementa:

Embargos à execução - Incompetência da Justiça Estadual comum reconhecida - Contrato com cláusula compromissória - Cláusula em que as partes concordaram expressamente em buscar a solução do litígio por meio da arbitragem - Pacto que deve subsistir - Alegação de inaplicabilidade e nulidade do compromisso arbitral - Questões que devem ser submetidas ao Tribunal arbitral antes da intervenção do Poder Judiciário - Recurso improvido